Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou petição e comprovantes quanto ao depósito de valores às fls. 1208-1221/PDF (BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e de execução). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 69263965). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e de execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 6 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR